Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ADI 7.435. PENDENTE MANIFESTAÇÃO DO STF. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE REGRA DO STJ. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, entre outras questões, indeferiu a suspensão do feito em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022. Resolução 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.